Tribunal: TJDFT
Processo: 0726103-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por DANIELLE DOS REIS IMBELLONE DE SOUZA, com pedido de efeito suspensivo, e FERNANDO SOARES DE SOUZA contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Brasília (id 18191509), complementada pelas decisões de id 18191536 e 18191549, que, nos autos da demanda de extinção de condomínio c/c alienação judicial ajuizada por FERNANDO SOARES DE SOUZA em face de DANIELLE DOS REIS IMBELLONE DE SOUZA, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, para declarar a dissolução do condomínio exercidos pelas partes sobre bem imóvel; e para determinar sua alienação judicial, se adimplido integralmente o débito junto ao Credor Fiduciário, ou a alienação dos direitos de crédito das partes, bem como para condenar a parte ré ao pagamento das parcelas vincendas porventura inadimplidas. Como questão inicial, pleiteia a apelante/requerida a concessão do efeito suspensivo ao recurso e da gratuidade judiciária, por não ter condições de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de sua manutenção e de sua família (id 18191553). Considerando o que dispõe o caput do artigo 1.012, do Código de Processo Civil (CPC), e não havendo a sentença tratado de nenhuma questão contida nas hipóteses de exceção elencadas no parágrafo 1o, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo a recurso que naturalmente já o tem, como no caso. Registre-se, por oportuno, que conquanto tenha havido pedido liminar do autor na exordial, para concessão da tutela de urgência, o tema foi tratado por meio de decisão interlocutória (id 18191471), não havendo a sentença confirmado, concedido ou revogado a tutela outrora requerida, pois indeferido o pleito. No tocante à concessão da gratuidade judiciária, tem-se que o tema sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. Com efeito, ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. Isso porque a literalidade do dispositivo revogado da Lei no 1.060/50 contrariava a previsão constitucional expressa, contida no artigo 5o, LXXIV, de que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Com o novo Código de Processo Civil em vigor, compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão de gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais (artigo 99, §2o), em obediência à garantia constitucional do contraditório (artigo 5o, LV, CF/88). Por tal motivo e em observância ao disposto nos artigos 10 e 99, §2o, do CPC, comprove a apelante/requerida o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária, mediante apresentação da declaração de IRPF 2020 ou promova o recolhimento em dobro, conforme dispõe o § 4o, art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Por outro lado, verifica-se que o autor/apelado requereu, em contrarrazões (id 18191570 - Pág. 21), a condenação da ré/apelante em litigância de má-fé. Assim, em observância ao princípio da não surpresa, por força dos artigos 6o, 9o e 10 do CPC, intime-se a apelante para também se manifestar acerca da questão no prazo concedido. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator